Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-06.2018.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001891-06.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES - CPF: 055.023.021-13 (APELANTE), RENATO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.197.521-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PRIMEIRO APELANTE
:
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADAS AOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE – NARCOTRÁFICO COMPROVADO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 08 DA TCCR/TJMT – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 1.1
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL EM BENEFÍCIO DO ACUSADO – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA – 1.2 PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – SÚMULA 630 DO STJ – 1.3 PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 –

DESCABIMENTO – PRESENÇA DE
MAUS ANTECEDENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE.
2.

SEGUNDA APELANTE:
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ACERVO PROBATÓRIO ANÊMICO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
3.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência uniformizada nos
Enunciados Orientativos n.º 03 e n.º 08 da TCCR do TJMT, é inviável cogitar a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante se aliam,
in casu
, aos testemunhos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, autorizando a manutenção do édito condenatório, a despeito da toxicomania alegada pelo acusado.

1.1

À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta em concreto
;

1.2 Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, denunciado e condenado por tráfico de entorpecentes, confessa somente a propriedade da droga para uso próprio, a teor do que dispõe a
Súmula

630
do STJ.

1.3. A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, o que não se verificou
in casu
, ante os maus antecedentes do apelante, a obstar a aplicação do privilégio.

2.

No processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada, requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, não havendo prova segura acerca das práticas delitivas narradas na denúncia em relação à segunda acusada, remanescem, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, razão pela qual é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RENATO MOREIRA DOS SANTOS

RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
RENATO MOREIRA DOS SANTOS
e
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º 0001891-06.2018.8.11.0079, que os
condenou
à
idêntica
pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 202539706, a i. defesa técnica
postula a
desclassificação

do delito de tráfico de drogas para a conduta
do
art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
no que tange o apelante
RENATO MOREIRA DOS SANTOS
,

porquanto não estaria comprovado o intento da mercancia ilícita;

e

quanto à apelante
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória

acerca do envolvimento no ilícito.

Subsidiariamente, vindica-se a
readequação da dosimetria
, a fim de que a sanção basilar seja fixada no mínimo legal para ambos os apelantes, com o subsequente reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do primeiro recorrente e, por fim, a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, em benefício dos dois réus.

Em contrarrazões vistas do ID 202539710, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212262181, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de maio de 2018, por volta das 13h00min, dentro de um ônibus da Viação Xavante, os acusados estariam transportando para venda, drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância análoga à maconha, pesando 315,42 g (trezentos e quinze gramas e quarenta e duas miligramas).

Ressai dos autos que uma guarnição da polícia militar teria recebido informações oriundas do 5º Comando Regional de Barra do Garças, no sentido de que, na manhã do dia 15 de maio de 2018, dois indivíduos teriam embarcado na rodoviária daquela cidade com destino a Ribeirão Cascalheira, transportando drogas ilícitas.

Diante de tal informação, os policiais identificaram que os acusados estariam em um ônibus da empresa Viação Xavante, com destino a cidade de Bom Jesus do Araguaia e então fizeram o mesmo percurso, obtendo êxito em alcançá-los; ao realizarem a busca nos pertences dos acusados, encontraram as substancias ilícitas acomodadas no compartimento de bagagem pessoal.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Pedidos atinentes ao apelante
RENATO MOREIRA DOS SANTOS:

a)

Da almejada desclassificação para o delito do art.
28 da Lei n.º 11.343/2006

Consoante o relatado, a pretensão recursal defensiva, quanto ao apelante
RENATO MOREIRA DOS SANTOS,
se atém ao pleito de
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés da ausência de elementos probatórios no que tange à destinação mercantil da substância apreendida, destacando-se a toxicomania do réu.

Contudo, a
razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, a prova da
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do relatório policial, do termo de exibição e apreensão, do laudo pericial, atestando tratar-se o entorpecente apreendido com os acusados de

01 (uma) porção de substância análoga maconha, envolta em um saco plástico, com massa aproximada de 388 (trezentos e oitenta e oito) gramas
(documentos presentes ao ID 202537388).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 202537388 - Pág. 19/20 e ID 202537394) o apelante
RENATO
negou a
prática da narcotraficância, sustentando que as porções apreendidas foram adquiridas na cidade de Aragarças/GO e se destinavam ao seu consumo próprio, afirmando que pagou R$ 100,00 (cem reais) na referida quantia.

Elucidou que transportava o entorpecente dentro de uma mala de sua propriedade, afastando o envolvimento da acusada
RAYMORA
no transporte de drogas, alegando que, conquanto ela tivesse conhecimento de que a droga estaria acondicionada na mala, ela não participou da compra e sequer é usuária de drogas, de modo que apenas estava na companhia do acusado, em razão do vínculo matrimonial.

No mesmo sentido, sua companheira e ré,
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES,
relatou em juízo que o entorpecente era de propriedade de
RENATO
e destinava-se ao uso pessoal, alegando que teria conhecimento prévio de que ele é usuário de entorpecentes.

Entretanto, a versão defensiva se apresenta isolada e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Sobrelevam-se as declarações judiciais dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência,
Diogo de Oliveira Pimenta

e

Lucas Montana Passos de Faria
,
os quais são contundentes e confirmam a tese acusatória do narcotráfico (ID 202537388 - Pág. 10/13 e ID 202537394).

Nesse aspecto, ambos os policiais asseveraram em suas declarações que receberam informações, por telefone, da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar de Barra do Garças/MT, de que duas pessoas teriam embarcado na rodoviária de Barra do Garças/MT portando certa quantidade de drogas; receberam a informação de que os indivíduos suspeitos teriam embarcado em um ônibus com destino à cidade de Bom Jesus do Araguaia/MT que havia partido há poucos minutos.

De imediato, os agentes públicos seguiram viagem no sentido traçado pelo ônibus, logrando êxito em alcançar o transporte coletivo e então realizar a abordagem do veículo e a revista dos pertences dos passageiros, momento em que se constatou que os acusados transportavam o entorpecente.

Por sinal, o PM
Diogo de Oliveira Pimenta

elucidou que a droga se encontrava
embalada em uma peça única, num envolto de plástico lacrado com fita adesiva, “
como se fosse para transporte
”
sic
- ID 202537394.

Outrossim, convém mencionar que o PM
Lucas Montana Passos de Faria,
recordou-se, em juízo, de que à princípio, ainda no momento da abordagem a acusada
RAYMORA

teria admitido a posse da droga, enquanto
RENATO
manteve-se calado.

Nesse cenário, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais
,

as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foi apreendida
01 (uma) porção de maconha, envolta em um saco plástico, com massa aproximada de 388 (trezentos e oitenta e oito) gramas
,
quantidade que se revela expressiva, notadamente quando se tem em perspectiva que
para confecção de apenas um cigarro popularmente conhecido como “fino”, é utilizada, em média, apenas um grama do aludido psicotrópico
a demonstrar o relevante impacto que tais substancias causariam à saúde pública ao serem destinadas à venda.

Outrossim,
não há como ignorar as
circunstâncias pessoais
do agente, porquanto, ainda que o
acusado ao tempo do fato fosse tecnicamente primário, foi condenado à
pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses
pela prática de outro delito de tráfico de drogas perpetrado na comarca de Aragarças/GO, com trânsito em julgado em
21/06/2022
conforme verificou-se a partir da consulta ao sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, Processo nº
7000118-80.2023.8.09.0014, sendo, portanto,
portador de maus antecedentes.

Assim, a
despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da tese desclassificatória sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

b)

D
o pedido de redimensionamento da pena basilar
:

A vertente subsidiaria da defesa do réu
RENATO
debruça-se sob o aspecto do cálculo dosimétrico da pena atribuída ao apelante.

Nesse sentido, quanto à
primeira fase
da dosimetria da pena, aduz inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a ensejarem o distanciamento da pena do patamar mínimo legal, alegando nesse sentido que a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal não pode se dar unicamente em razão da natureza ou quantidade da droga apreendida.

O pleito
não comporta provimento
.

Incialmente verifico que o d. Magistrado
a quo
exasperou a sanção basilar do apelante em
06 (seis) meses
, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa das
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, dada a
quantidade da droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a previsão do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza da substância apreendida (maconha), não é tão prejudicial ao Acusado, visto que se trata de um entorpecente com menor poder viciante.
Entretanto, considerando-se a grande quantidade (aproximadamente 315 gramas) e a natureza da droga apreendida, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.”
(ID 202537393 – pág. 58)

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de 380 (trezentos e oitenta) gramas de maconha
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

A proposito,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
grande quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no HC n. 832.132/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Dessa forma, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Outrossim
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Aliás, nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã:

“
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. E m atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Portanto, neste ponto,
não merece guarida a tese aventada pela defesa
.

c)

Do reconhecimento da atenuante da confissão:

No que tange a segunda fase, a i. Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, sustentando que o acusado admitiu a propriedade da droga, conquanto não tenha reconhecido que destinava-se à traficância.

Mais uma vez sem razão a defesa.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da Súmula 630 do c. STJ, a dispor: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”
.

E, ao que se observa da r. sentença e das provas angariadas nos autos, com especial relevo para as declarações do próprio acusado, este não confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, afirmando tão somente que o entorpecente que carregava consigo era para uso pessoal.

Sobre o tema, este também é o entendimento
ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630/STJ)”.
(N.U 1002076-30.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) — Destaquei.

Logo, sem mais delongas, impraticável o reconhecimento da confissão espontânea na espécie.

d)

Da almejada incidência da minorante do art. 33, §4º, da lei de antidrogas
:

Outrossim, insiste o acusado na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Isso porque, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

A teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

No caso concreto, a autoridade judiciária afastou a incidência da minorante
em prol do apelante, asseverando: “
No caso concreto, verifico que não estão atendidos os requisitos legais, haja vista que, a quantidade de droga apreendida e a forma como se encontrava acondicionada indica a dedicação a atividade criminosa, não fazendo jus o acusado ao redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11343/06” sic
(ID 202537393, pág. 52).

Nada obstante, para além da fundamentação consignada pelo d. Magistrado singular, verifico que o apelante
não
faz jus à aplicação do redutor
, haja vista que é
portador de maus antecedentes
.

Com efeito, depreende-se do Processo Executivo de Pena n.º
7000118-80.2023.8.09.0014
que
RENATO
foi condenado nos autos da ação penal n.º
0198207-81.2017.8.09.0014
, oriunda da
Segunda Vara Judicial da Comarca de Aragarças/GO
pelo crime de tráfico, praticado em
05/08/2017
, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia
21/06/2022
.

Como se sabe, condenações definitivas por
fato anterior
ao crime descrito na denúncia,
ainda que o trânsito em julgado tenha se operado em momento posterior ao delito
sub judice
, prestam-se a configurar
MAUS ANTECEDENTES
e, com isso, impedir a aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“5.
Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos
, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar
maus antecedentes
e, nesse contexto,
impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado
, por expressa vedação legal”
. (AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) – Destaquei.

Refuta-se
, pois, o pedido de incidência do
tráfico privilegiado
.

2.

Do pedido de absolvição – apelante RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES:

Por outro lado, no que tange à apelante
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
a i. defesa pugna pela absolvição da ré, sustentando inexistir lastro probatório suficiente para embasar a condenação e, neste aspecto, o apelo merece provimento.

Isso porque, nada obstante a materialidade do delito seja incontroversa, conforme elucidado no tópico anterior; lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento
da ré

RAYMORA

com o delito de tráfico de drogas.

Quando ouvida na fase policial, a ré negou qualquer envolvimento com os fatos (ID
202537388- Pág. 23/24
) e em juízo reiterou a versão apresentada, alegando que o entorpecente pertencia ao réu
RENATO
, seu companheiro (ID
202537394
).

Alegou que, conquanto tivesse conhecimento de que o acusado era usuário de drogas, não sabia que ele portava o entorpecente naquele momento, aduzindo que eles levavam duas malas durante a viagem e a droga foi encontrada naquela que pertencia ao acusado e estava na parte superior do bagageiro.

No mesmo sentido, como ressaltado alhures, o réu
RENATO
desde a fase policial e mediante ratificação em juízo, afastou a participação da companheira no crime, atribuindo a si a integralidade do intento criminoso (ID
202537394
).

De outro turno, deflui-se do contexto fático-processual que a autoria dos ilícitos foi imputada também à acusada porque acompanhava o réu
RENATO
durante a abordagem policial, notadamente, por ser sua companheira e estarem viajando juntos.

Nesse sentido, verifica-se da leitura da r. sentença que o d. Magistrado
a quo
fundamentou a condenação da ré, destacando as declarações prestadas pelo Policial Militar
Lucas Montana Passos de Faria
(ID 202537394), segundo o qual no momento da abordagem encontrou o entorpecente em uma sacola, dentro de uma mala que estava no bagageiro do ônibus e que naquele momento não soube informar a quem pertencia a mala, mas a acusada teria dito que a bagagem era de sua propriedade, enquanto
RENATO
ficou calado.

Contudo, conquanto compartilhe do entendimento
de que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais; não desconheço que o
Enunciado Orientativo n.º 08
, traz em sua redação, complemento, no sentido de que, “
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal” –
destaquei
.

Daí porque, ainda que o d. juízo singular tenha feito referência à suposta declaração do referido agente público em juízo
,
não vejo como tal argumento poderia implicar em certeza a subsidiar o decreto condenatório quando desacompanhado de outros elementos que o corroborem.

A uma, porque não logrei encontrar correspondência específica de tal afirmação com qualquer das declarações judiciais, nem mesmo naquelas prestadas na fase inquisitiva, inclusive, pelo próprio PM
Lucas Montana Passos de Faria
(ID 202537388, pág. 12-13)
; e, a duas, porque
não há qualquer menção à confissão, ainda que informal, da ré em qualquer outro documento constante ao caderno processual,
a evidenciar que as referidas declarações informais não encontram respaldo no acervo probatório.

Desse modo, a utilização de tal informação como argumento fulminante para subsidiar a condenação da ré é insuficiente, notadamente diante da admissão do corréu acerca da propriedade e transporte das substâncias.

Não desconheço a probabilidade de a apelante efetivamente ter concorrido para a prática dos delitos de tráfico de drogas, entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem mera presunção de que a apelante praticou a conduta criminosa descrita no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nesse aspecto, não é demais dizer que o fato de
RAYMORA
acompanhar
RENATO
durante a viagem e até mesmo de saber que aquele portava substâncias ilícitas não é o bastante para torná-la culpada pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa ordem de ideias, não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas
contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva
, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação à apelante
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narradas na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do envolvimento dela com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“[...] APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. [...].”
(TJMT – N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
da ré
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
RENATO MOREIRA DOS SANTOS
e
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
e,

no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de
absolver
a denunciada
RAYMORA CRISTINA FRANCO DAS DORES
da imputação da prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
, nos termos do
art. 386, inc. VII, do CPP, mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação penal n.º 0001891-06.2018.8.11.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024